Tribunal: TJMT
Processo: 0005344-36.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0005344-36.2012.8.11.0041
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: BENEDITO MAGNO CACAVO
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIADOR DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A contratação de empréstimo bancário por falsário, que incluiu o nome do autor como fiador do empréstimo, gera a obrigação de reparar, cujo dano moral dispensa prova.
Deve ser reduzido o valor da indenização a fim de adequá-lo aos os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005344-36.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MAGNO CACAVO - CPF: 384.660.901-34 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FIADOR DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR FALSÁRIO – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de empréstimo bancário por falsário, que incluiu o nome do autor como fiador do empréstimo, gera a obrigação de reparar, cujo dano moral dispensa prova.

Deve ser reduzido o valor da indenização a fim de adequá-lo aos os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005344-36.2012.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: BENEDITO MAGNO CACAVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário,
MM. Juiz Geraldo Humberto Alves Silva Junior
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Indébito c/c Indenização por Danos Morais – Código 753436 ajuizada por
BENEDITO MAGNO CACAVO
, que julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para declarar a inexistência e inexigibilidade dos débitos apontados nos contratos de fls. 30/37, no valor de R$ 19.848,00 (dezenove mil, oitocentos e quarenta e oito reais), bem como condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, desde a citação ocorrida em 21/02/2013.

Por fim, convolou em definitiva a antecipação de tutela concedida, a fim de excluir nome do autor do cadastro restritivo de crédito e de quaisquer outras entidades de proteção ao crédito, com relação declarado inexistente, obrigando o requerido a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que o autor/apelado garante uma operação de crédito e, diante da inadimplência do devedor principal, teve o nome negativado.

Desse modo, defende a ausência de conduta capaz de gerar a obrigação de indenizar, já que não comprovada qualquer prejuízo ou abalo à honra, razão pela qual pugna pela reforma integral da sentença e, se mantida, a redução do
quantum
indenizatório, já que demasiadamente elevado.

Preparo recursal recolhido à fl. 163.

Contrarrazões ofertas às fls. 165/169.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ajuizou a presente ação alegando que, em 30/10/2012, foi informado via telefone da existência de um débito em seu nome, vencido desde o dia 09/12/2009, em decorrência da fiança que prestou para garantir um contrato bancário firmado pela empresa Evandro José de Almeida & Cia. Ltda, junto à agência do Banco do Brasil de Chapada dos Guimarães-MT, no valor de R$19.848,00 (dezenove mil oitocentos e quarenta e oito reais).

Em que pese a resistência do ora apelante, o laudo pericial grafotécnico produzido nos autos concluiu que
“que todas as assinaturas apresentadas para periciar,
não
foram produzidas pelo próprio punho do Sr. BENEDITO MAGNO CACAVO”.
– sic fl. 135.

Diante disso, sobreveio a sentença de parcial procedência, onde o magistrado de primeiro grau consignou que, uma vez não demonstrada a anuência real e a origem/existência da dívida, gera o direito de indenizar, o que é rebatido pelo banco apelante.

Todavia, o
decisum
não merece qualquer reparo.

Isso porque, como é certa a aplicação das regras consumeristas à hipótese dos autos, cabia ao ora apelante comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

Não bastasse isso, e como bem sopesado pelo Juízo
a quo,
a perícia judicial realizada nos autos foi categórica ao atestar que a assinatura lançada no contrato de abertura de crédito não guarda qualquer similitude com aquela produzida pelo punho do apelado, o que leva a concluir pela utilização dos seus dados pessoais de modo fraudulento por terceiro, causando, por consequência, a inscrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito.

Portanto, uma vez constatada a conduta negligente do apelante ao realizar empréstimo indevido, sem examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes, surge o dever de indenizar pela falha na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.

As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando como fortuito interno.

2.Recurso especial provido."
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luiz Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24.08.2011, DJe 12/09/2011)

Desse modo, como o dano moral nesse caso dispensa prova -
dano in re ipsa -,
a contratação de crédito bancário de forma fraudulenta culmina no direito do apelado à indenização.

A propósito, trago à baila o entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FRAUDE EVIDENCIADA – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA MEDIDA – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DO 1o APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA 2a APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). O fornecedor de serviços tem o dever de examinar atentamente os documentos de identificação de pretensos consumidores, de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Demonstrados os descontos em conta corrente sem a devida comprovação de empréstimo entabulado pelo consumidor, deve a instituição financeira responder pelos danos morais decorrentes do procedimento, por defeito na prestação dos serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral decorrente de desconto indevido de empréstimo em conta corrente de consumidor dispensa prova. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, das circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula no 362 do STJ). “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002)."
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00021013320158110024 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

Assim, a reparação do dano causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente de modo a desestimular a repetição dessa conduta lesiva. É necessário ainda levar em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador do evento danoso e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Posto isso, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, tenho como exorbitante o valor de R$20.000,00 (vinte mil) fixado na sentença, razão pela qual o reduzo ao valor de R$10.000,00 (cinco mil reais) a fim de atender às peculiaridades do caso e se comparar aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – INSERÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – SÚMULA N° 479 DO STJ – DANO MORAL PURO – DESNECESSIDADE DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo às fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ) e, havendo negativação irregular de nome nos órgãos de proteção ao crédito, o dano moral, neste caso, é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova dos prejuízos.
Deve ser reduzido o valor da indenização a fim de adequá-lo aos os parâmetros adotados por esta câmara em casos análogos.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0017243-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar em parte a sentença e fixar o dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se os seu demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020